Tribunal: TJSP
Processo: 1047718-79.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Pretensão de transferência de mercadorias entre matriz e filial sem a incidência de ICMS – Ordem concedida – Inadequação da via eleita – Inocorrência – Direito líquido e certo evidenciado de plano – Mandamus que não foi impetrado contra lei em tese – Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Pretensão de transferência de mercadorias entre matriz e filial sem a incidência de ICMS – Ordem concedida – Inadequação da via eleita – Inocorrência – Direito líquido e certo evidenciado de plano – Mandamus que não foi impetrado contra lei em tese – Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte (Súmula no 166, do STJ) – Entendimento reafirmado em análise de recurso repetitivo (REsp 1.125.133/SP) e de repercussão geral (Tema no 1.099) – Recurso desprovido, rejeitada a matéria preliminar.